Tribunal: TCU
Processo: 001.677/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5082/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 001.677/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Roberto Leal Rodrigues (CPF XXX.443.200-XX); Luzimar Demétrio Pereira da Luz (CPF XXX.543.906-XX); Margarida Pereira de Souza (CPF XXX.520.206-XX); Maria Alice Bambirra (CPF XXX.931.936-XX); Maria Efigênia Primo Prado (CPF XXX.368.416-XX); Nivaldo Matias da Silveira (CPF XXX.845.246-XX); Paulo Cesar Garcia Novaes (CPF XXX.003.796-XX); Rose Ellen Goncalves Ribeiro (CPF XXX.978.376-XX); Sebastião Vieira Malta (CPF XXX.929.406-XX) e Solange Maria de Araújo Silva (CPF XXX.646.876-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que, a partir da eventual desconstituição superveniente das decisões favoráveis às entidades de classe no âmbito dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados dessa superveniente decisão, os pagamentos do Bônus de Eficiência e Produtividade em favor de Maria Efigênia Primo Prado (CPF XXX.368.416-XX), Maria Alice Bambirra (CPF XXX.931.936-XX), Paulo Cesar Garcia Novaes (CPF XXX.003.796-XX) e Luzimar Demétrio Pereira da Luz (CPF XXX.543.906-XX).